Tribunal: TJPA
Processo: 0802486-26.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802486-26.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: VANDERSON ANTONIO SANTOS MENDES

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PENA BASE QUE DEVE SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL MILITANDO CONTRA O POSTULANTE. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. PENA BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO AINDA QUE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MILITASSE EM DESFAVOR DO REQUERENTE. DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO NO PATAMAR MÁXIMO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE PATENTE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A pena base não pode ser aplicada no mínimo legal, uma vez que milita em desfavor do requerente a circunstância judicial da culpabilidade, valorada de forma adequada.

2.

A fixação da pena base no
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, mostra-se teratológica e desproporcional, tendo em vista que apenas um vetor judicial milita em desfavor do suplicante, circunstância que exaspera a reprimenda em 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pela quantidade de 08 (oito) vetores judiciais.

3.

A incidência das causas de aumento referentes ao emprego de arma e concurso de pessoas em grau máximo ocorreu sem qualquer fundamentação, indo de encontro ao entendimento constante da Súmula nº 443 do STJ.

4.

Pena aplicada. Corrigidos os equívocos, o requerente fica condenado
pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém,
10 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WANDERSON ANTÔNIO DOS SANTOS MENDES
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou pela prática do crime do art. Art. 157, §2°, incs. I e II do CP às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 75 (setenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que a sentença foi contrária ao texto expresso da lei, uma vez que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal porque todas as circunstâncias judiciais militam em seu desfavor, a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida e o aumento de pena decorrente das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas foi imposto em metade sem qualquer fundamentação.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão de liminar a fim de suspender a execução da pena, com sua confirmação quando do julgamento definitivo da ação.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4799228) e a respectiva decisão foi mantida em julgamento de agravo regimental (doc. Id nº 5115602)

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/06/2007, nesta Capital, o requerente, acompanhado de mais três comparsas, se utilizando de armas de fogo, renderam o frentista Wilson da Cruz dos Santos Porto, enquanto trabalhava em um posto de combustíveis, ocasião em que subtraíram a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pertencentes ao estabelecimento. Ocorre que o requerente foi preso em flagrante delito por populares e entregue a uma guarnição da Polícia Militar.

Encerrada a instrução processual, o requerente foi condenado às penas de 07 (sete) anos e de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 75 (setenta e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA

O requerente alega que a sentença foi contrária ao texto expresso da lei, uma vez que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal porque todas as circunstâncias judiciais militam em seu desfavor, a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida e o aumento de pena decorrente das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas foi imposto em metade sem qualquer fundamentação.

A pena foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. id nº 4797246, p.2):

“Na análise das circunstâncias judiciais, verifico o seguinte: culpabilidade, exacerbada, uma vez que não somente empreendeu fuga, como também efetuou disparos contra os policiais; denunciado não registra antecedentes criminais, sendo que poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação mais precisa e concreta a esse respeito; o motivo do crime: integram a própria definição típica; as circunstâncias e consequências do crime: se encontram relatadas nos autos, sendo levadas em consideração na fase da dosimetria, nada tendo a se valorar neste momento; Comportamento da Vítima, não contribuiu e nem facilitou a ação do agente; Por derradeiro, não existem elementos para se aferir a situação econômica do réu, entretanto, pelo quadro delineado, pelos relatos dele, a conclusão é de que não é nada boa. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

Não há circunstâncias agravantes. Reconheço militar em favor do acusado a atenuante referente à confissão do delito (art. 65, III, “d” do CP), pelo que diminuo-a em 1/6, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Por outro lado, havendo causa de aumento da pena, previsto no § 2º, incisos I e II, motivo pelo qual elevo a pena pela metade, fixando-a em 07 (sete) anos e de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, assim, permanecendo, em vista da inexistência de quaisquer circunstâncias a ser avaliada, tornando-a em definitiva.”

Como se observa, o único vetor judicial que militou em desfavor do requerente, com motivação adequada, foi a culpabilidade. Dessa forma, a pena base deveria ser exasperada em 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pela quantidade de 08 (oito) vetores judiciais apreciados.

Ademais, a majoração da pena em metade, resultante do reconhecimento das causas de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas, foi realizada sem qualquer fundamentação, em dissonância com o entendimento previsto na Súmula 443 do Colendo STJ.

Portanto, deve ser reconhecida a teratologia na aplicação das reprimendas uma vez que houve desproporcionalidade na fixação da pena base e ausência de fundamentação na incidência das causas de aumento no patamar de metade.

Realiza-se, então uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente à culpabilidade milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65. Inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as penas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o
quantum
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, exasperam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de revisão criminal e condeno o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
10 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/08/2021